Tribunal: TJDFT
Processo: 0736560-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDISPONIBILIDADE DE HOTEL EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. OPERADORA DE TURISMO. ASSISTÊNCIA. REMARCAÇÃO DE HOTEL EM SÍTIO ELETRÔNICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CANCELAMENTO DE PACOTE. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. DANO MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Realizado o cancelamento de reservas de hospedagem anteriormente à data limite estabelecida pelas políticas de cancelamento da empresa, é devido o reembolso integral ao consumidor. 1.1. Caso em que o pedido de cancelamento se deu em 19/05/2020, ao passo que o hotel escolhido ofertava possibilidade de cancelamento ou realização de alterações sem custo até 21/05/2020, às 02h00, devido o ressarcimento da quantia retida.
2. Como se tem decidido, o mero descumprimento contratual não gera por si só dano moral passível de reparação. É que “Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor” (REsp 1.329.189/RN, Rel.Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012).
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.